Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Na fase intermediária da dosimetria da pena, inviável a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em face da presença de circunstâncias atenuantes, a exemplo da confissão espontânea, nos termos do enunciado sumular no 231, do Superior Tribunal de Justiça, e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral.